Tribunal: TJPA
Processo: 0815311-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815311-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: GUSTAVO XERFAN HABER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0815311-31.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: GUSTAVO XERFAN HABER

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO POR UM DOS COMPRADORES. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Josiney Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por Gustavo Xerfan Haber, deferiu liminar para imissão provisória na posse de imóvel urbano localizado na Travessa Curuzú, nº 885, bairro Pedreira. O agravante sustentou que também adquiriu o imóvel da mesma vendedora, Ana Lúcia da Silva Santos, com justo título e boa-fé, tendo iniciado regularização registral, razão pela qual requereu a suspensão da liminar concedida em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a liminar de imissão provisória na posse com base em escritura pública não registrada à época da propositura da ação; (ii) estabelecer se a posse do agravante, fundada em recibo de compra e venda com terceiro não titular registral, constitui posse justa a justificar a revogação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda não impede o ajuizamento da ação de imissão na posse, desde que demonstrada a cadeia dominial e a legitimidade da aquisição por meio de título hábil.

4.

O agravado celebrou escritura pública de compra e venda com os legítimos proprietários registrais do imóvel, posteriormente registrada, o que lhe confere presunção de legitimidade e boa-fé para pleitear a posse.

5.

O agravante não apresentou justo título, tendo adquirido o imóvel de pessoa que não figurava como proprietária no registro imobiliário, mediante simples recibo de compra e venda, sem demonstrar a legitimidade dominial da vendedora.

6.

A posse exercida por quem não possui título legítimo ou cadeia dominial válida é considerada injusta, sendo prescindível a demonstração de violência, clandestinidade ou precariedade.

7.

A manutenção da liminar de imissão provisória na posse é medida que se impõe diante da documentação robusta apresentada pelo agravado e da ausência de plausibilidade jurídica da posse exercida pelo agravante.

8.

A alegação de boa-fé pelo agravante não afasta o dever de diligência quanto à verificação da titularidade dominial do imóvel no momento da aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A escritura pública de compra e venda, ainda que não registrada à época da propositura da ação, constitui título idôneo a embasar pedido de imissão na posse, desde que celebrada com os legítimos proprietários registrais.

2.

A posse fundada em recibo firmado com terceiro não titular do domínio não constitui posse justa para fins de oposição à pretensão possessória fundada em título legítimo.

3.

A concessão de liminar de imissão na posse pode ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo desnecessária dilação probatória se a posse do réu é injusta por ausência de causa jurídica válida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, arts. 303 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 1403493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11.06.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815311-31.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: GUSTAVO XERFAN HABER

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
proposto por
JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS
contra
GUSTAVO XERFAN HABER
, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que concedeu imissão provisória na posse de imóvel urbano localizado na Travessa Curuzú, nº 885, bairro Pedreira, Belém/PA, em favor de Gustavo Xerfan Haber, ora agravado.

Alega a parte autora que:

·

a decisão agravada foi proferida com base em documentação que não comprova efetivamente o domínio do imóvel por parte do agravado;

·

o imóvel em questão foi também vendido ao agravante pela mesma pessoa (ANA LÚCIA DA SILVA SANTOS), com justo título e de boa-fé;

·

à época da aquisição pelo agravante, o imóvel ainda constava em nome de ANA LÚCIA no cartório de registro, uma vez que o agravado não havia promovido a averbação da sua suposta aquisição;

·

efetuou o pagamento do ITBI referente à compra, iniciando o processo de regularização para registro do bem;

·

não houve má-fé por parte do agravante, que desconhecia qualquer alienação anterior;

·

o documento apresentado pelo agravado, denominado “Termo de Indicação e Nomeação”, não possui forma pública e, portanto, não atende ao disposto no art. 108 do Código Civil, o que compromete sua validade como cessão de direitos reais;

·

ambos os compradores (agravante e agravado) foram vítimas da mesma vendedora, sendo necessário suspender a imissão na posse até a apuração dos fatos em sede de cognição exauriente.

Em suas palavras,
"o agravante é terceiro adquirente de boa-fé, que efetuou a compra do imóvel com todas as cautelas cabíveis, tendo inclusive pago os tributos devidos, diferentemente do agravado, que sequer levou sua escritura ao cartório para registro".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de registro impede a oponibilidade da suposta aquisição anterior do agravado, e que a concessão da liminar de imissão configura medida desproporcional diante da necessidade de apuração do conflito de titularidade. Sustenta ainda que a decisão liminar poderá causar prejuízos irreversíveis, com a retirada forçada do recorrente de imóvel que ocupa legitimamente e em caráter de boa-fé.

Por fim, requer que seja concedida tutela recursal de urgência para suspender a liminar de imissão na posse e, ao final, que seja julgada totalmente procedente a demanda recursal, com a revogação definitiva da imissão na posse em favor do agravado, retornando-se ao status quo ante, até o julgamento final da ação de origem.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo (PJe Id nº 16.483.630).

Foi interposto agravo interno contra decisão liminar (PJe Id nº 16.684.196).

Em contrarrazões, a parte requerida
GUSTAVO XERFAN HABER
alegou que:

·

o Agravo é intempestivo, pois a parte agravante interpôs, de forma paralela, embargos de declaração à mesma decisão, o que caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo o agravo, portanto, incabível e processualmente prejudicado;

·

o agravado comprovou de forma clara e documental a sua propriedade sobre o imóvel, por meio de:

o

contrato de compra e venda;

o

termo de quitação;

o

escritura pública de compra e venda;

o

certidão de matrícula e registro do imóvel, devidamente lavrada em seu nome.

Em reforço, argumenta que a jurisprudência admite a legitimidade ativa na ação de imissão de posse mesmo que a escritura pública ainda não esteja registrada, desde que esteja demonstrada a cadeia dominial e a boa-fé na aquisição.

Sustenta ainda que a parte agravante não apresentou nenhum documento que comprove ser titular do domínio ou ter qualquer direito real sobre o imóvel, limitando-se a apresentar documentos de compra sem registro e sem demonstração inequívoca de legitimidade da vendedora à época da transação.

Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, com a manutenção da decisão interlocutória que concedeu a imissão provisória na posse em favor do agravado, e subsidiariamente, que o agravo sequer seja conhecido por afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, dada a pendência dos embargos de declaração opostos pelo agravante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT (RELATORA):
Em suas contrarrazões, o agravado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Aduz, em síntese, que o agravante opôs embargos de declaração em face da mesma decisão.

A alegação não prospera.

O princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou singularidade, estabelece que para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos pela mesma parte contra uma mesma decisão judicial.

Entretanto, no caso, o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 27 de agosto de 2023 (PJe Id nº 16.269.764) e os embargos de declaração foram opostos em 29 de agosto do 2023 (PJe Id nº 101.648.146), ou seja, a preclusão consumativa redundaria no não conhecimento dos embargos e não na rejeição liminar do agravo.

Tecidas tais considerações,
rejeito a preliminar
.

Cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do agravo de instrumento.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 98.951.673):

“1- GUSTAVO XERFAN HABER, qualificado nos autos, vem perante este juízo propor AÇÃO DE IMISSÃOO DE POSSE COM PEDIDO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face de TERCEIROS OCUPANTES, qualificação desconhecida, residente na Tv. Curuzú, nº. 885, bairro: Pedreira, nesta cidade, de qualificação desconhecida.

Argumenta que adquiriu o referido imóvel pelo valor de R$ 379.000,00 (Trezentos e setenta e nove mil reais), quantia devidamente quitada, conforme documentos anexados nos autos, no entanto, após lavrar a escritura pública de compra e venda, o Autor foi surpreendido ao perceber que o imóvel em questão se encontra ocupado por desconhecidos, como se observa dos registros fotográficos anexos. Requer então a concessão liminar de imissão na posse do referido bem.

Relatados. Decido.

Analisando o pedido, observa-se que as provas carreadas para o bojo dos autos vêm a comprovar a necessidade da concessão liminar requerida na Inicial. O Requerente adquiriu o bem em questão, mas até o presente momento não conseguiu tomar posse do imóvel, em razão deste se encontrar ocupado por terceiro.

Entendo estarmos diante de um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, uma vez que a petição inicial limita-se ao requerimento da tutela antecipada e à sua conformação ao final, sem fazer menção a qualquer outra pretensão, a priori.

Dispõe o art. 303 que "Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo".

No caso dos autos o fato do Requerente haver adquirido o imóvel e hoje estar privado de sua utilização, por si só, já justifica a urgência do pedido e o perigo de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual, respaldado no que preceitua o art.303 do CPC, defiro a Liminar requerida, no sentido de que seja expedido o competente Mandado de Desocupação voluntária, com prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o autor seja imitido na posse do bem; expirado o prazo sem a desocupação, cumpra-se, no mesmo mandado a desocupação compulsória, ficando, desde já, deferida a solicitação de força policial, a fim de garantir o integral cumprimento da ordem, devendo, o Sr. Oficial de Justiça lavrar auto circunstanciado sobre as condições do imóvel.

2- Intime-se o Autor para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido Inicial, na forma do §1º do art.303 do CPC/2015;

3- Cite-se e Intime-se o(s) Réu(s)- ocupante(s) do imóvel- para, querendo, evitar a estabilização da presente Decisão, mediante a interposição do competente Recurso, na forma do art.304 do CPC.

Intime-se”.

Pois bem.

Na assentada do dia 1º/07/2025, o presente recurso

foi colocado em mesa para julgamento, tendo naquela oportunidade, proferido voto no sentido de dar-lhe provimento.

Ocorre que, naquela sessão, após a leitura de meu voto, o Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, pediu vista dos autos.

Durante a 24ª Sessão Ordinária presencial da 2ª Turma de Direito Privado, o eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes levou o feito à mesa para julgamento, proferindo voto-vista, no sentido de negar provimento ao recurso
, por considerar que o agravado apresentou escritura pública de compra e venda com os legítimos proprietários registrais, posteriormente registrada em cartório, o que confere legitimidade à sua pretensão possessória.

Ressaltou-se que o agravante firmou contrato com terceiro sem legitimidade dominial e não demonstrou justo título, limitando-se a apresentar recibo de compra e venda.

O voto conclui que a posse do agravante é injusta por ausência de causa jurídica válida, sendo prescindível dilação probatória, razão pela qual foi mantida a decisão originária de imissão na posse em favor do agravado.

Não obstante esta Relatora tenha entendido por ocasião da primeira assentada pelo provimento do recurso, ao ouvir atentamente a leitura do voto-vista, me convenci da inexistência de base fática para cassação da liminar de imissão na posse, por essa razão aderi integralmente a decisão do voto-vista conforme notas taquigráficas.

Desse modo, a fim de evitar desnecessária tautologia adoto como razão de decidir os fundamentos externados no voto-vista, proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, nos seguintes termos:

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES (Prolator do Voto-Vista):
Considerando que o relatório da Desembargadora Relatora foi exaustivo, relembro brevemente o caso.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de imissão de posse (processo originário nº 0869693-41.2023.8.14.0301), que deferiu a liminar requerida por GUSTAVO XERFAN HABER, ora agravado, determinando a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória com auxílio de força policial, bem como lavratura de auto circunstanciado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: (i) que também adquiriu o imóvel objeto da lide, mediante contrato firmado em 11/04/2023 com a Sra. Ana Lúcia da Silva Santos, sendo, portanto, possuidor de boa-fé com justo título, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada para suspender a liminar de imissão na posse; (ii) que o agravado não registrou em cartório a escritura pública de compra e venda, de modo que não há publicidade da suposta aquisição por parte deste, o que impediria o agravante de ter ciência da alienação anterior; (iii) que a cessão de direitos firmada pelo agravado não foi realizada por escritura pública, contrariando o art. 108 do Código Civil, o que comprometeria a validade do seu título aquisitivo; (iv) que a permanência da liminar acarretaria risco de dano irreparável, diante da iminência da desocupação forçada.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da liminar e, no mérito, o provimento do recurso com a revogação da decisão de 1º grau.

A eminente relatora, Exma. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso por unirecorribilidade e, no mérito, votou no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento com a revogação da decisão agravada, por entender estar ausente o caráter injusto da posse do agravante, o que seria requisito necessário para a concessão da liminar pretendida, além da necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos acerca da titularidade do imóvel.

Considerando que durante a sessão de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado e após a sustentação oral dos advogados das partes e, tive dúvidas sobre a matéria de fundo da demanda, pedi vistas dos presentes autos, com o fito de firmar meu entendimento.

O Processo foi remetido ao meu gabinete no dia 1º/07/2025, e então passei a analisá-lo.

Era o que interessava expor. Passo à fundamentação deste voto vista.

1.

Juízo de Admissibilidade

De antemão, ultrapassada a preliminar arguida pelo agravado em contrarrazões, já rejeitada por esta 2ª Turma de Direito Privado, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Mérito – Razões Recursais

Pedi vista dos autos para melhor exame do feito, especialmente diante da divergência de fundamentos jurídicos adotados no voto da eminente Relatora, cuja atenção aos detalhes fáticos e processuais registro e respeito.

Não obstante as razões expendidas no voto condutor, entendo que o agravo de instrumento interposto por Josiney Pereira dos Santos não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da decisão liminar que deferiu o pedido de imissão provisória na posse em favor de Gustavo Xerfan Haber, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada perante a 12ª Vara Cível de Belém.

Segundo consta dos autos, o agravado apresentou:

·

Termo de Indicação e Nomeação por Ana Lucia da Silva Santos em favor de Gustavo Xerfan Haber, datado de setembro de 2021 (ID 98906444);

·

contrato de compra e venda firmado entre Gustavo Xerfan Haber e a Sra. Ana Lucia da Silva Santos em dezembro de 2021 e termo de quitação na mesma data (ID 98906443 e 98906447 dos autos originários);

·

escritura pública de compra e venda, lavrada em 09/08/2022, celebrada entre o agravado e os anteriores proprietários registrais do imóvel (ID 98906441 dos autos originários);

·

certidão de matrícula do imóvel, constando a titularidade em nome do agravado em decorrência do registro da escritura pública em 25/07/2023 (ID 101936448).

Inicialmente, ressalto que embora a matrícula tenha sido atualizada com o registro da escritura pública após o ajuizamento da ação, é certo que a ausência do registro não obsta o manejo da ação de imissão na posse, como reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO . NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(STJ - REsp: 1724739 SP 2016/0221125-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Portanto, ainda que não tenha efetivado o registro no cartório de imóveis antes do ajuizamento da ação, o agravado apresentou documentação suficiente e idônea, revestida de forma pública, demonstrando a aquisição legítima do bem, com cadeia dominial e relação direta com os antigos proprietários registrais. A alegação do agravante de que o “termo de indicação” apresentado não se revestiu de forma pública prescrita em lei, é irrelevante ao caso, na medida em que acompanhado de contrato de compra e venda e escritura pública.

Por outro lado, o agravante alega ter adquirido o mesmo imóvel, em 11/04/2023, da Sra. Ana Lúcia da Silva Santos — a mesma pessoa que, anteriormente, teria firmado a cessão ao agravado — por meio de recibo de compra e venda, sustentando que agiu de boa-fé e que não tinha conhecimento da alienação anterior. Como se verifica, a venda efetuada ao agravante foi feita mais de um ano após a venda efetuada ao agravado.

Desta forma, a alegada boa-fé do adquirente não exclui o fato de que firmou negócio com terceiro que já havia alienado o bem anteriormente e, ainda, que não era o proprietário registral, na medida em que segundo a Certidão de Registro de Imóvel apresentada, o bem era de propriedade dos herdeiros de Raimundo Gonçalves Fernandes.

Nesse cenário, é necessário destacar que, ainda que ambas as partes aleguem terem adquirido o imóvel da mesma pessoa, Sra. Ana Lúcia da Silva Santos, por meio de contratos particulares (“contratos de gaveta”), há distinção fundamental nas condutas adotadas por cada uma delas, com reflexos diretos na validade e eficácia dos atos jurídicos praticados.

O agravado Gustavo Xerfan Haber, ao buscar a aquisição do imóvel, adotou a devida cautela jurídica, celebrando escritura pública de compra e venda com os legítimos proprietários constantes da matrícula imobiliária, de forma a assegurar a origem dominial do bem. A formalização do negócio por meio de escritura pública, com base em cadeia sucessória legítima e documentada, confere-lhe presumida boa-fé e legitimação para pleitear a imissão na posse, mesmo que o registro da escritura tenha sido efetivado após a propositura da ação.

Por sua vez, o agravante Josiney Pereira dos Santos, ao apresentar, tão somente recibo de compra e venda com a referida Sra. Ana Lúcia, não se valeu da mesma diligência, ou seja, verificar a propriedade registral. A alienante, à época, não detinha a titularidade registral nem qualquer poder de disposição legítima sobre o imóvel já alienado, o que compromete gravemente a validade do negócio jurídico subsequente. Ainda que a documentação apresente recibo e menção ao pagamento de tributos, indicando a boa-fé do agravante na aquisição do imóvel, trata-se de negócio jurídico celebrado com quem não figurava como proprietária na matrícula do imóvel, tendo apresentado tão somente contrato de gaveta, o que impõe ao agravante o ônus da aquisição de bem de quem não era o titular registral.

Portanto, não se trata de mera colisão de boa-fé entre adquirentes, mas de uma situação em que um dos interessados formalizou sua aquisição com os reais proprietários do imóvel, enquanto o outro negociou com terceiro desprovido de legitimidade dominial, como dito anteriormente. A prevalência do título mais robusto e juridicamente qualificado se impõe como corolário da segurança jurídica e da boa-fé objetiva nas transações imobiliárias.

Nestes casos, a jurisprudência é clara ao afirmar que nas ações reivindicatórias, a posse será considerada injusta sempre que desprovida de causa jurídica legítima ou justo título, sendo prescindível a análise de violência, clandestinidade ou precariedade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel . Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05 .2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13 .08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1 .003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11 .2010, DJe 24.11.2010).

Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1 .200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais . Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

(...) Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

(...) Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019) (grifos nossos).

Na hipótese dos autos, conforme amplamente demonstrado, o agravante não dispõe de justo título apto a opor a sua posse em relação ao proprietário registral do bem, o ora agravado, sendo o recibo de compra e venda apresentado inservível para tanto.

Assim, e discordando da Desa. Relatora original que entendeu ausente a demonstração do caráter injusto da posse do agravante e, consequentemente dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência requerida na exordial, a meu ver, resta claro que o réu não possui justo título apto a se opor a pretensão autoral, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada, proferida na origem, que deferiu a imissão na posse.

Por fim, não verifico a necessidade de instrução probatória para verificação da titularidade do imóvel, na medida em que a comprovação da propriedade se dá através da apresentação da escritura pública de compra e venda devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que foi feito pelo agravado. Eventuais prejuízos ou declarações de nulidade decorrentes da suposta venda por terceira pessoa, do mesmo bem a duas pessoas diversas, deve ser apurado em ação própria.

Por essas razões, a liminar concedida pelo juízo de origem encontra respaldo jurídico e documental, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua revogação em sede recursal.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, e na linha do voto-vista ao qual aderi,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS
, mantendo-se, na íntegra, a decisão agravada, cassando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/07/2025